Tribunal: TJES
Processo: 5014905-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014905-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

AGRAVADO: EMERSON MACHADO SCANTAMBURLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu liminar para determinar a indisponibilidade de bem imóvel (Apartamento 404, Edifício Jean Clouet, Vila Velha/ES), com base em alegada confusão patrimonial e desvio de finalidade entre empresas de grupo econômico controlado por Roland Feiertag, incluindo a agravante, Granbrasil Granitos do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com base na alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade; (ii) avaliar a adequação da decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel sem a comprovação dos referidos requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um princípio fundamental do direito empresarial brasileiro, protegendo os bens pessoais dos sócios, conforme disposto nos arts. 1.024 e 1.052 do Código Civil de 2002.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, só se aplica em situações excepcionais, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação de dolo por parte dos sócios ou administradores para a aplicação da desconsideração, sendo insuficiente a mera existência de grupo econômico ou a ausência de bens penhoráveis (EREsp 1306553/SC).

6. No presente caso, não foram apresentados elementos suficientes a comprovar o abuso da personalidade jurídica pela agravante, como transferências fraudulentas de ativos, ocultação de bens ou simulação de negócios entre empresas do grupo.

7. A inexistência de provas materiais que sustentem a alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade justifica a reforma da decisão de indisponibilidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação objetiva de abuso, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou a configuração de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; Código Civil, art. 1.024; Código Civil, art. 1.052.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1306553/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Insurge-se a agravante em face de
decisão
q
ue,
em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, deferiu “o pedido liminar para determinar a indisponibilidade do Apartamento 404 do Edifício Jean Clouet, situado na Rua Lúcio Bacelar, nº 280, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES.”

O pedido formulado pelo agravado tem como base suposta
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
entre as empresas do grupo econômico controlado por
Roland Feiertag
, incluindo a recorrente
Granbrasil Granitos do Brasil S/A,
a
rgumentando, nesse sentido, que as empresas são utilizadas como
instrumentos para ocultar bens
e proteger o patrimônio pessoal dos sócios, frustrando credores e impedindo a execução de dívidas.

Pois bem.

A
autonomia patrimonial da pessoa jurídica
é um dos pilares fundamentais do ordenamento jurídico empresarial brasileiro, na medida em que visa fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Esse princípio permite que os sócios limitem sua responsabilidade ao montante de suas quotas, protegendo seus bens pessoais dos riscos inerentes às atividades empresariais.

A separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal dos sócios é essencial para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações comerciais, incentivando investimentos e a geração de empregos sem que os sócios tenham que temer a perda de seus bens pessoais por dívidas empresariais.

Trata-se, assim, de
instituto
que visa a
incentivar o crescimento econômico e fortalecer a arrecadação tributária, blindando os bens dos sócios contra os riscos ordinários das atividades empresariais.

O

art. 1.024 do Código Civil de 2002
reitera essa proteção ao afirmar que, salvo disposição legal em contrário, os bens dos sócios não respondem pelas obrigações da sociedade. Essa blindagem patrimonial é ainda reforçada pelo
art. 1.052
, que regula as sociedades limitadas, reiterando que a responsabilidade dos sócios, na falta de estipulação em contrário, se limita ao valor de suas quotas, como bem adverte a doutrina civilista:

“
A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados
”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, São Paulo: Forense, Método, 2014. p. 137).

Em outras palavras
, o ordenamento busca equilibrar o incentivo ao investimento empresarial com a responsabilidade limitada dos sócios, evitando que o fracasso empresarial atinja diretamente o patrimônio pessoal daqueles que se arriscam em atividades econômicas lícitas.

Entretanto, essa proteção não é absoluta. O próprio ordenamento jurídico prevê exceções à autonomia patrimonial, como é o caso da
desconsideração da personalidade jurídica
, prevista no
art. 50 do Código Civil de 2002
. A norma permite que, em situações excepcionais, o véu da separação patrimonial seja rompido quando se verifica o uso abusivo da pessoa jurídica.

Nesses casos, quando a sociedade é utilizada para fins fraudulentos ou de desvio de finalidade, a responsabilização dos sócios ou administradores pode ser diretamente imposta, atingindo seus bens pessoais para satisfazer as obrigações que, em situações normais, deveriam ser suportadas apenas pela sociedade.

É importante lembrar,
todavia,
que a
medida tem caráter

excepcional
,
uma ve que
tem como objetivo proteger a função legítima da pessoa jurídica, evitando
a sua utilização
como
instrumento de fraude
ou para lesar credores e terceiros.
Enfim, o
objetivo é preservar a função social da empresa, assegurando que a separação patrimonial seja respeitada, exceto quando há comprovação clara de que a pessoa jurídica está sendo abusada para fins ilícitos, frustrando o cumprimento de suas obrigações.

A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica exige, portanto, a comprovação de
abuso
da pessoa jurídica, o que pode ocorrer por meio de
excesso de mandato
,
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
.

Segundo a
teoria maior
, adotada pelo ordenamento jurídico, é imperativo demonstrar, de maneira objetiva, que a personalidade jurídica fora utilizada para fraudar terceiros ou que não houve separação clara entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios. Nessa linha, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça
que
“para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros”
(EREsp 1306553/SC, Segunda Seção, DJe 12/12/2014).

No caso concreto, não existem elementos que comprovem o
abuso da personalidade jurídica
por parte da agravante,
Granbrasil Granitos do Brasil S/A
. Embora tenha sido alegada a existência de grupo econômico, os autos não demonstram que a agravante utilizou indevidamente o grupo para se esquivar de suas obrigações financeiras.

Não há provas de que a separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios tenha sido violada, ou que tenham ocorrido
transferências fraudulentas de ativos
,
ocultação de bens
ou
simulações de negócios
entre as empresas do grupo. Esses elementos são cruciais para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, mas, no presente caso, não foram devidamente comprovados.

Como se sabe,
a
não localização de bens penhoráveis
em nome da pessoa jurídica ou a mera existência de grupo econômico não configuram, por si só, circunstâncias que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica,
pois, conforme já ressaltado, o

art. 50 do Código Civil
exige a demonstração de atos fraudulentos ou abusivos, que não foram comprovados neste processo.

Essa é a mesma linha de entendimento adotada no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5004478-64.2023.8.08.0000
pela
3ª Câmara Cível desta Corte
, que decidira pela inexistência de provas suficientes de abuso da personalidade jurídica. Naquele julgamento, o Tribunal houve por bem ponderar não ter havido comprovação de que a agravante se utilizara indevidamente de sua estrutura societária para frustrar credores, mantendo assim a separação patrimonial intacta.

Dessa forma, é possível concluir que, no caso em análise, a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que não foram demonstrados os requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.